Tribunal: TJSP
Processo: 2028178-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028178-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
THIAGO SOUSA PRADO NOVAIS e Paciente LUIZ CARLOS AGUIAR NAKASATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2028178-27.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Thiago Sousa Prado Novais
Paciente: Luiz Carlos Aguiar Nakasato
Comarca: S. José do Rio Preto 2a Vara Criminal
Voto n. 46.007
HABEAS CORPUS. Pretensa prática do delito de posse
de arma de fogo de uso permitido. Alegação de
ausência de justa causa. Descabimento. Trancamento
da ação que somente é cabível em situações
excepcionalíssimas. Precedentes. Crime de natureza
permanente que autoriza a prisão em flagrante a
qualquer momento. Precedente. Manutenção da ação
penal em curso. Ordem denegada.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Luiz
Carlos
Aguiar
Nakasato,
apontando-se
como
autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal da
Comarca de S. José do Rio Preto.
Sustenta o impetrante, em resumo, inexistir justa
causa para sustentar a acusação, além de questionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
3
legalidade da prisão em flagrante.
Requer, ao final, o trancamento da ação penal em
curso.
Indeferido o pleito liminar (fls. 96/97), juntou-se
aos autos o r. parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 101/102).
O feito foi encaminhado à Mesa, mas, após a juntada
de novos docs. pelo e. Impetrante, este subscritor, por
cautela, conferiu nova vista dos autos ao Dr. Procurador
de Justiça, o qual reiterou seu primeiro pronunciamento.
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
4
Voto n. 46.007
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
O paciente está sendo processado pela suposta
prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.
10.826/2003, pois, nos termos da denúncia (fls. 58/59),
supostamente possuiria e manteria sob sua guarda um
revólver calibre .38, de numeração D563379, além de 9
(nove) cartuchos, de uso permitido.
Segundo consta, os policias faziam patrulhamento de
rotina quando foram informados de que o proprietário do
estabelecimento comercial guardava um revólver.
Os agentes públicos, então, foram verificar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
5
abordaram o ora paciente, o qual confirmou possuir e
manter sob sua guarda naquele local a arma de fogo
municiada, a qual foi apreendida e o denunciado preso em
flagrante.
O trancamento da ação penal somente é admitido em
caráter excepcional, quando patente, incontroversa,
manifesta e flagrante a ilegalidade, o que, data vênia,
não é a hipótese dos autos, na medida em que os temas
trazidos à colação demandam instrução regular, exame de
prova e valoração dos dados coligidos, impossível a esta
altura a adoção da medida extrema.
Nesse
sentido
a
jurisprudência:
“(...)
O
trancamento da ação penal, por ser medida de exceção,
somente é cabível quando se demonstrar, à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
6
evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou outras situações comprováveis de plano,
suficientes para o prematuro encerramento da persecução
penal (...)” (STJ
RHC 33.684/TO rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE J. 25.2.2014).
Nesse mesmo teor é a jurisprudência dominante (cf.,
p. ex., STJ, 6a T., HC 156.463/SP, rel. Min. OG
FERNANDES, DJe de 27/04/11; STJ, 5a T., HC 198.214/DF,
rel. Min. GILSON DIPP, DJe de 11/05/11; STJ, 5a T., HC
114.758/RJ, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 17/05/11; STJ,
6a T., HC 153.522/SP, rel. Min. OG FERNANDES, DJe de
11/05/11; RTJ, 76/718, 80/733, 101/571, 136/193, 139/793
e 150/194; RSTJ, 76/55, 93/337, 94/353, 95/404 e
102/474; RT, 676/303, 689/345-348, 695/384, 698/425,
699/321, 705/357, 723/676, 736/597, 747/597-675, 748/627
e 751/588; RJDTACrim, 3/197-240, 8/236, 9/174-184,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
7
12/164, 21/335-340, 27/240 e 28/317; LexJTJ, 171/330).
Cf. destacado pelo Dr. Procurador de Justiça,
“(...) Por primeiro, ensina Mirabete que “somente se
justifica a concessão de habeas corpus por falta de
justa causa para a ação penal quando é ela evidente,
quando
a
ilegalidade
é
evidenciada
pela
simples
exposição dos fatos com o reconhecimento de que há
imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer
elemento indiciário que fundamente a acusação” (Júlio
Fabbini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado,
8a ed. São Paulo, Atlas, 2001, p. 1426. (...) E, no caso
dos autos, a leitura perfunctória da denúncia, bem como
de peças do caderno investigatório, permite verificar a
presença da “fumaça do bom direito”, que apontam a
autoria e a materialidade do delito (...)” ('verbis'
fl. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
8
Sem prejuízo, nos termos da jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, eventual inépcia da
denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência a impedir a compreensão da
acusação, em flagrante prejuízo à defesa dos acusados,
ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no
art.
41
do
Cód.
de
Processo
Penal

o
que,
respeitosamente, não se vislumbra no presente caso.
Se a imputação, como no feito em tela, é clara e
específica,
permitindo
a
adequação
típica
e,
simultaneamente, a ampla defesa, não há que se
reconhecer a pretendida inépcia da exordial acusatória.
A denúncia, pois, não se afigura inepta, ainda mais
quando situação deste feito ela atende o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
9
art. 41 do Cód. de Processo Penal, já que descreve, em
tese, fato típico, com as suas respectivas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a
classificação do ilícito penal.
Pragmaticamente, as questões que a denúncia deve
sempre trazer em seu bojo são as seguintes: a) quem
seria o autor ou autores do delito; b) quais meios ou
instrumentos empregados; c) qual malefício ou perigo de
dano se manifestou; d) quais os motivos determinantes à
realização da infração; e) de que maneira deu-se a
execução; f) o lugar da infração; e g) o tempo da
infração (vide STJ, RHC 20.901/RJ, j. 12.11.2007).
Respeitosamente,
todos
estes
pontos
estão
devidamente tratados pelo Dr. Promotor de Justiça e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
10
tais motivos, não há que se reconhecer a inépcia da peça
incoativa.
No tocante à suposta ilicitude da prova por
violação de domicílio, nos termos da jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça, o crime de posse de
arma de fogo é de caráter permanente, permitindo-se,
ainda que se mandado, o ingresso em domicílio, confira-
se: “(...) O entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do
tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o
qual não se exige a apresentação de mandado de busca e
apreensão para o ingresso na residência do acusado,
quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade
criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no
período noturno, independente de mandado judicial, e
desde que haja fundada razão da existência do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
11
(...)” (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK, 5a T., DJe 13.12.2019).
No caso em tela, os agentes públicos teriam sido
informados acerca da presença da arma de fogo com o ora
paciente, circunstância que, numa primeira vista,
autorizaria a apreensão da arma de fogo, ainda que
ausente ordem judicial.
Daí, porque, ausente ilegalidade visível 'ictu
oculi', de rigor a manutenção do curso da ação penal, em
seus exatos termos.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à Turma
recursal que DENEGUE A ORDEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028178-27.2020.8.26.0000
12

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator